Tribunal: TJDFT
Processo: 0001446-44.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO DA INÉRCIA DO CREDOR.
1. Execução em que se discute o prazo prescricional cabível para ação de execução fundada em cheque, a possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente e aferimento de inércia da exequente.
2. Prescreve em 06 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação de execução fundada em cheque.
3. É possível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente em processo de execução suspenso por ausência de bens penhoráveis na vigência do CPC/1973, desde que o prazo prescricional comece a fluir após prévia decisão expressa suspendendo a execução pelo prazo de 01 (um) ano (inteligência do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC/2015).
4. Não suspendem, nem interrompem, o prazo da prescrição intercorrente a apresentação de reiterados requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas para localizar bens do devedor passíveis de penhora.
5. Negou-se provimento ao recurso.